Tribunal: TJMT
Processo: 1035025-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035025-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIONIZIO DE LIMA NETO - CPF: 662.821.796-53 (AGRAVADO), ELIANA APARECIDA DE MACEDO - CPF: 036.741.986-65 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1035025-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADOS
: DIONIZIO DE LIMA NETO e ELIANA APARECIDA DE MACEDO

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL -

CÉDULA DE PRODUTO RURAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CDC – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE AGRÍCOLA - TEORIA FINALISTA - AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SÚMULA 380 DO STJ - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA - CAUÇÃO INSUFICIENTE - ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECRETO- LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito destinadas ao fomento da atividade rural, uma vez que os recursos não são utilizados como destinatário final, mas sim como insumo para a produção agrícola e posterior comercialização, caracterizando intermediação de créditos para auferir lucro com a comercialização de produtos. Assim, não havendo relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

2. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nem impede o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

3. Para obstar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, depositar o valor referente à parte tida por incontroversa, ou prestar caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

4. Não estão presentes os requisitos que justificariam a proibição de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes quando não há depósito da parte incontroversa do débito e a caução oferecida é manifestamente insuficiente, sendo o valor declarado (R$ 600.000,00) significativamente inferior ao valor que os próprios devedores reconhecem como incontroverso (R$ 1.421.691,40).

5. Tratando-se de alienação fiduciária em garantia, o Decreto-Lei no 911/1969 autoriza o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora, independentemente da existência de ação revisional. Ademais, a busca e apreensão dos bens dados em garantia é exercício regular de direito do credor em caso de inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Rural no 10041943320258110013
, que concedeu parcialmente a tutela de urgência aos requeridos
DIONIZIO DE LIMA NETO e ELIANA APARECIDA DE MACEDO
, ora agravados, determinando que o banco se abstenha de incluir os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes e de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide
, bem como inverteu o ônus da prova.

Em suma, aduz o agravante que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de financiamento destinado à atividade empresarial dos agravados.

Adiante, assevera que não há probabilidade do direito invocado pelos agravados, pois as Cédulas de Produto Rural (CPR) não se submetem às regras do crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, bem como eles não preencheram os requisitos para a prorrogação do vencimento das Cédulas de Crédito Rural, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural 2.6.4.

Enfatiza ainda que os agravados não comprovaram que os fatores climáticos alegados constituem eventos imprevisíveis, sendo inerentes à atividade rural,

No mais, sustenta que os juros remuneratórios praticados são legais e foram livremente pactuados e que a caução oferecida pelos agravados é insuficiente para garantir eventual prejuízo.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a cobrança e execução do crédito pelas vias ordinárias, bem como a inclusão dos seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, requer o provimento do recurso
para determinar a revogação da tutela provisória, determinando o prosseguimento regular do vencimento do contrato, com as exigibilidades dos valores principais e encargos moratórios, bem como a execução extrajudicial de garantias
.

A liminar recursal foi deferida parcialmente
no ID no 322127395
.

As contrarrazões da parte agravada vieram no
ID no325045897
, oportunidade em que
defendem a aplicabilidade do CDC à relação jurídica conforme Súmula 297 do STJ, e sustentam que todas as cédulas bancárias possuem natureza de crédito rural, inclusive as
CPRs
, que se destinam ao fomento da atividade agropecuária.

Alegam ainda
que a renegociação da CPR não afasta o direito à revisão unificada de toda a cadeia negocial, conforme Súmula 286 do STJ, e que as taxas de juros praticadas pelo agravante extrapolam não só os limites do crédito rural, mas também as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Por derradeiro, defenderam
a suficiência da caução oferecida, argumentando que se trata de garantia processual que não se vincula ao pagamento das operações de crédito
sub judice
, as quais já possuem garantias próprias (alienação fiduciária sobre equipamentos e penhor agrícola sobre sacas de soja).

Assim, requer
eram
o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na ação originária, os autores, ora agravados, alega
ram
serem produtores rurais e que, nessa condição, celebraram com a instituição financeira agravante quatro operações de crédito: duas
(02)
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB no 166600304301 e CCB no 166600304530) e duas
(02)
CÉDULAS DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR no 166600306241 e CPR no 166600308374
)
, esta última representando renegociação da anterior.

Sustenta
ram
que as operações contratadas, embora formalizadas como Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Produto Rural, possuem natureza jurídica de crédito rural, estando sujeitas à legislação especial que rege a matéria, notadamente a Lei no 4.829/65, o Decreto-Lei no 167/67 e o Manual de Crédito Rural.

Afirmaram
que o banco réu
, ora agravante,
praticou juros remuneratórios abusivos em percentuais superiores ao limite legal de 12% ao ano aplicável ao crédito rural (16,06% a.a. na CCB no 166600304301, 17,58% a.a. na CCB no 166600304530, 16,95% a.a. na CPR no 166600306241 e 17,79% a.a. na CPR no 166600308374), além de capitalização diária de juros quando a legislação específica prevê capitalização semestral, e juros moratórios de 1% ao mês quando o Decreto-Lei no 167/67 estabelece o limite de 1% ao ano.

Aduz
iram ainda
que sofreram quebras de safra nas colheitas de 2023/2024 e 2024/2025 em razão de fatores climáticos adversos (chuvas irregulares e veranicos na primeira safra e excesso de chuvas na segunda), além de dificuldades de escoamento da produção devido ao rompimento da rodovia BR-174, o que comprometeu significativamente sua capacidade de pagamento.

Requereram a concessão de tutela de urgência para sustar a mora e impedir a negativação de seus nomes, a inversão do ônus da prova, a revisão dos contratos com limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e capitalização semestral, e o alongamento do prazo de pagamento do débito recalculado. Apresentaram como valor incontroverso o montante de
R$ 1.421.691,40
(um milhão
,
quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos)
apontando um excesso de cobrança de
R$ 581.039,78
(quinhentos e oitenta e um mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos).

A magistrada
singular

deferiu a
inver
são

d
o ônus da prova com base no art. 373, §1o
,
do CPC
/15
e art. 6o, VIII
,
do CDC, e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para determinar que o r
equerido
se abstenha de incluir os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes e de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide, condicionando a eficácia da tutela à prestação de caução pelo imóvel indicado na inicial
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, consequentemente, à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado na
Súmula 297
que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
", é necessário analisar as peculiaridades do caso concreto para verificar se a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo.

N
a hipótese
,
o
negócio jurídico
se resume em quatro (04) cédulas, sendo duas (02) Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e duas (02) Cédulas de Produtor Rural,
no intuito de fomentar
a
atividade agrícola
dos agravados
, portanto, não se trata do destinatário final dos recursos.

Assim, não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor

nas relações contratuais celebradas no intuito de suprir as necessidades financeiras d
o produtor
de modo a impulsionar sua atividade produtiva.

Isso, porque o
Código de Defesa do Consumidor
,

"
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor
"(artigo 1o), e considera, como tal,

"
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final
"(artigo 2o).

Sobre o tema do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023
) .
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final. É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração”.
(TJ-MT - AC: 10031215820228110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

“
(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI
DOR
– INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA– REFORMA DE PASTAGEM (...)

Não há de ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor
, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens
(...)
”.
(TJMT - N.U 1000001-42.2019.8.11.0091,DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/05/2020, Data da Publicação 01/06/2020)

Portanto, o STJ e este TJMT
entende
m
que
nas
operações de crédito para a atividade rural, o produtor não é consumidor final, o que impede a aplicação do CDC.

Com efeito, sendo inaplicável ao caso o CDC, não há que falar em inversão do ônus da prova
, devendo os agravados
seguir as regras processuais gerais (art. 373 do CPC
/15
)
.

Desta forma,
deve ser reformada
a decisão agravada no que
reconheceu a
aplicabilidade do CDC e
a
inversão do ônus da prova
.

Com relação
à
segunda questão, qual seja, a
bstenção de inclusão dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes

em razão dos débitos discutidos na ação revisional
, nã
o
se constata
a presença do requisito da probabilidade do direito que justifique a proibição de inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes.

Os agravados firmaram com o banco agravante quatro
(04)
operações de crédito: duas
(02)
Cédulas de Crédito Bancário (CCB no 166600304301 e CCB no 166600304530) e duas
(02)
Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR no 166600306241 e CPR no 166600308374
)
.

A CPR no 166600308374, com vencimento em
21/07/2025
, já se encontra vencida, conforme reconhecido na própria decisão agravada. A inadimplência, portanto, é fato incontroverso nos autos.

Não é de se olvidar que o
mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de impedir o credor de exercer seu direito de incluir o nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Este entendimento está consolidado na
Súmula 380 do STJ
, que dispõe: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

Para que seja obstada a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, três requisitos:
a)
que a ação tenha sido proposta;
b)
que haja efetiva contestação da dívida em juízo; e
c)
que seja depositada a parte incontroversa do débito ou prestada caução idônea, a critério do magistrado.

Sobre o tema do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

No caso, embora os agravados tenham proposto a ação revisional e contestado a dívida em juízo, não há comprovação nos autos de que tenham depositado a parte incontroversa do débito, que, segundo eles próprios, seria de
R$ 1.421.691,40 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta centavos)
.

Quanto à caução oferecida pelos agravados (imóvel urbano localizado em Santa Vitória/MG, matriculado sob o no 3659), há fundadas dúvidas sobre sua suficiência para garantir eventual prejuízo ao credor, considerando a divergência significativa entre o valor declarado (
R$ 600.000,00
) e o valor de aquisição do imóvel em 2021 (
R$ 102.000,00
), sem comprovação adequada de benfeitorias que justifiquem tal valorização.

Ademais, o valor da caução oferecida (
R$ 600.000,00
) é significativamente inferior ao valor que os próprios agravados reconhecem como incontroverso (
R$ 1.421.691,40
), o que evidencia sua insuficiência para garantir o débito.

Ressalte-se
ainda
que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de direito do credor, não configurando, por si só, ato ilícito ou abusivo, especialmente quando há inadimplemento incontroverso.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos que justificam a proibição de inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros de inadimplentes, uma vez que não houve depósito da parte incontroversa do débito e a caução oferecida é manifestamente insuficiente.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada no ponto em que determinou que o agravante se abstenha de incluir os nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes.

Na terceira questão,
esta
diz respeito à determinação judicial para que o agravante se abstenha de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide.

No caso em
tela
, estão presentes os requisitos que justificam a proibição de busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide.

Isto porque, a
s Cédulas de Crédito Bancário (CCB no 166600304301 e CCB no 166600304530) foram firmadas para financiamento de equipamentos agrícolas, tendo como garantia a alienação fiduciária desses mesmos equipamentos. Já a CPR no 166600308374 tem como garantia o penhor agrícola sobre sacas de soja.
Já a
CPR no 166600308374, com vencimento em
21/07/2025
, já se encontra vencida, conforme reconhecido na própria decisão agravada. A inadimplência, portanto, é fato incontroverso nos autos.

O Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, prevê em seu art. 3o que "
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
".

No caso das Cédulas de Produto Rural, a Lei no 8.929/1994, em seu art. 5o, prevê que "
a CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado
".

Como
já visto
, o
mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de impedir o credor de exercer seu direito de busca e apreensão dos bens dados em garantia em caso de inadimplemento
, ante o

entendimento consolidado
na Súmula 380 do S
TJ
,
transcrita acima.

Para que seja obstada a busca e apreensão dos bens dados em garantia, é necessário que estejam presentes requisitos específicos, como a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, além do depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou prestação de caução idônea.

N
a hipótese
, não
se constata
a probabilidade do direito invocado pelos agravados que justifique a proibição de busca e apreensão dos bens dados em garantia
,
especialmente considerando que os agravados não depositaram a parte incontroversa do débito
e a caução oferecida é
significativamente inferior ao valor que os próprios agravados reconhecem como incontroverso
.

Portanto,
deve ser reformada a decisão agravada no ponto em que determinou que o agravante se abstenha de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar a decisão agravada

seja no tocante
à
inversão
do ônus da prova, bem como
no
s
ponto
s
em que determinou que o agravante se abstenha de incluir os nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes
e no que
determinou que se abstenha de promover a busca e apreensão dos bens dados em garantia nas operações objeto da lide, permitindo ao agravante o exercício regular de seu direito de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025